Tribunal: TCU
Processo: 008.446/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação feita mediante acórdão proferido em representação sobre possíveis irregularidades no Fundo Social do Pré-Sal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que do monitoramento do Acórdão 678/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 243 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar cumprida e implementada a parte da determinação do item 9.2 do Acórdão 678/2024-TCU-Plenário que deliberou pela regulamentação do Conselho Deliberativo do Fundo Social (CDFS); 9.2. considerar insubsistentes as partes da determinação do item 9.2 do Acórdão 678/2024-TCU-Plenário que deliberaram pela regulamentação do Comitê de Gestão Financeira do Fundo Social (CGFFS) e do relatório de desempenho do Fundo Social, por não serem mais aplicáveis à luz da legislação vigente; 9.3. dar ciência sobre o presente acórdão à Casa Civil da Presidência da República, informando-a de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser acessados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.4. apensar definitivamente os presentes autos ao TC Processo 006.311/2023-7 .